Tribunal: TJPA
Processo: 0801973-09.2022.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801973-09.2022.8.14.0005

APELANTE: KALPEJANE LEAL LEMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROVIMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231, DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
A fixação da pena-base foi dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis;

2.
A Súmula 231 do STJ encontra-se em plena vigência e o entendimento por ela exarado vem sendo ratificado;

3.
O magistrado
a quo
reconheceu e aplicou a referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), o qual se mostra, inclusive, apropriado, razoável e proporcional considerando as peculiaridades do caso em comento, em especial a considerável quantidade e a qualidade do material entorpecente apreendido com o apelante, 24,054Kg de "cocaína", droga de elevado potencial lesivo;

4.
A pena de multa deve ser mantida, pois, como sabido, a mesma constitui preceito secundário do tipo penal de tráfico de drogas, não cabendo portanto, seu afastamento;

5.
Quanto o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, verifica-se que deve-se ser rechaçado, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, do CPB, notadamente em razão de a reprimenda ter sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, impedindo, assim, a concessão da referida benesse.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

KALPEJANE LEAL LEMOS,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25.04.2022, por volta de 16h25min., o apelante foi flagrado transportando, em uma caminhonete da marca Fiat, modelo Strada, placa QVO 6D75, na Rodovia Federal BR-230, 23 (vinte e três) embalagens da substância popularmente conhecida como "cocaína", totalizado 24,054kg, além de estar na posse de 05 (cinco) munições de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a Defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, pedindo, inicialmente, a redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação do patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável. Reduzida a pena-base para o mínimo legal, pretende a manutenção da aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase, ante a superação da Súmula nº 231, do STJ. Pretende, também, o aumento, para 2/3 (dois terços), do quantum de redução de pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; a redução da pena de multa ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante,
a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão
, posto que considerou 01 circunstância judicial como desfavorável, qual seja, “circunstâncias do crime”, razão pela qual a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória:

“A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, em face do enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que traficava a droga. Em relação as circunstâncias devem-se considerar a natureza da substância entorpecentes e a quantidade apreendida. A quantidade é significativa, 24,054kg, conforme aponta auto de apreensão de ID Num. 59002201 - Pág. 7, e o fato de ter saído do Estado de Rondônia para traficar no Estado do Pará, devem pesar contra o réu. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foram apresentadas justificativas concretas e idôneas para considerá-lo desfavorável, em razão da quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida, a saber, 24,054Kg de "cocaína", em observância ao art. 42, da lei nº 11.343/06, além do fato de o réu ter saído do Estado de Rondônia para traficar no Estado do Pará, o que, de fato, justifica a exasperação da reprimenda basilar, demonstrando que as circunstâncias do delito ultrapassam aquelas consideradas normais ao crime de tráfico de drogas.

Diante disso, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente no médio legal estabelecido para o delito de tráfico de entorpecentes, que prevê a pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Desse modo a fixação da pena-base foi dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Em relação à atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, a defesa requer o afastamento da Súmula 231 do STJ. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

A Súmula encontra-se em plena vigência e o entendimento por ela exarado vem sendo ratificado.

A incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento sumular (súmula 231 do STJ).

Quanto ao pleito da causa de diminuição do tráfico privilegiado, afirma a defesa, que o magistrado, de forma indevida, fixou causa de redução em patamar mínimo, motivo pelo qual requer a reforma para o patamar máximo de 2/3.

Compulsando a sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou a referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), o qual se mostra, inclusive, apropriado, razoável e proporcional considerando as peculiaridades do caso em comento, em especial a considerável quantidade e a qualidade do material entorpecente apreendido com o apelante, 24,054Kg de "cocaína", droga de elevado potencial lesivo.

Em relação à pena de multa fixada pelo magistrado de piso, verifica-se que, também, deve ser mantida, pois, como sabido, a mesma constitui preceito secundário do tipo penal de tráfico de drogas, não cabendo portanto, seu afastamento.

Por fim, acerca do pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, verifica-se que deve-se ser rechaçado, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, do CPB, notadamente em razão de a reprimenda ter sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, impedindo, assim, a concessão da referida benesse.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença na sua integralidade por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/04/2024